Tribunal: TJSP
Processo: 1008809-27.2020.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de julgamento extra petita – Matéria suscitada na exordial e que foi devidamente apreciada no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008809-27.2020.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
MARFORT
SERVIÇOS
MARÍTIMOS
LTDA.,
é
embargado
GRN
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008809-27.2020.8.26.0562/50000 -Voto no 3831
2
Embargos de Declaração no 1008809-27.2020.8.26.0562/50000
Embargante: Marfort Serviços Marítimos Ltda.
Embargada: GRN Pavimentação e Obras Ltda.
Juiz: Frederico dos Santos Messias
Comarca: Santos 4a Vara Cível
Voto no 3831
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
julgamento extra petita Matéria suscitada na exordial e
que foi devidamente apreciada no acórdão
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente em face
do acórdão de fls. 107/112, que, por votação unânime, deu parcial provimento ao
recurso.
Aduz, em síntese, que não houve pedido para afastamento do
percentual de 20% de honorários advocatícios previsto no item d da cláusula 1.1 do
instrumento de confissão de dívida. Dessa forma, conclui que o julgamento é extra
petita, razão pela qual propugna pela reforma do julgado.
É o relatório.
Na petição inicial dos presentes embargos à execução, nota-se que o
requerente alega a ausência de liquidez e, nesse contexto, ressalta a cumulação dos
honorários advocatícios contratuais (percentual de 20%) com aqueles arbitrados no
despacho inicial da ação de execução:
“Por fim, não bastasse todo o alegado a presente demanda ainda não
merece prosperar já que carece de liquidez, senão vejamos:
A presente demanda fora proposta face ao débito da Executada. Nesse
sentido, embora não confirme o inadimplemento senão por títulos
divorciados do documento de fls. 12/14, cobra multa de 10%, juros de
1% e honorários de 20% em caso de demanda judicial.
O cálculo acostados então não deve ser levado em consideração, já
que não restou provado o inadimplemento, embora seja de
responsabilidade de quem alega provar. Ademais, o mandado de
citação é claro na cobrança de honorários de 10% sobre eventual
dívida e não de 20% como quer fazer crer a Digna Defesa.
Os documentos de fls. não traduzem liquidez, certeza e exigibilidade,
sendo a cobrança da multa e dos honorários advocatícios a tangente do
R. Despacho de fl..” (sic) (fls. 4/5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008809-27.2020.8.26.0562/50000 -Voto no 3831
3
Malgrado a falta de clareza na argumentação, depreende-se que o
embargante impugnou a cumulação dos honorários advocatícios estabelecidos pelo
juízo a quo no despacho inicial da ação de execução de título extrajudicial com
aqueles honorários pactuados no âmbito do título executivo extrajudicial.
Desse modo, infere-se que o requerente asseverou excesso na
cobrança da dívida (excesso de execução), o que permitiu o conhecimento da
irresignação recursal acerca da cumulação do percentual de honorários fixados no
despacho da ação de execução com aquele montante da sentença dos presentes
embargos à execução com a verba honorária pactuada pelas partes, o que,
inelutavelmente, resultaria em expressiva verba honorária, tal como constou no
acórdão.
A propósito, destaco que, nos termos do §2o do art. 322 do Código de
Processo Civil, “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e
observará o princípio da boa-fé.”.
Portanto, não se vislumbra vício no acórdão, pois houve apreciação
dos pedidos e da causa de pedir expostos na petição inicial.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator